Tribunal: STF
Processo: ARE 838270
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REDUÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. REAJUSTES CONCEDIDOS PELO INSS À APOSENTADORIA DA SEGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454/STF) E DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.